Tribunal: TJDFT
Processo: 0738751-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738751-11.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS VIEIRA ALVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em decidir se o Banco do Brasil S.A. praticou ato ilícito que deu causa a supostos prejuízos e desfalques na conta PASEP vinculada à autora, então servidora pública à época da instituição do programa pela Lei Complementar n. 08/1970. 2. Conforme entendimento consolidado por este e. TJDFT, o Banco do Brasil S.A., enquanto responsável pela administração das contas individualizadas do PASEP, é parte legítima para responder demanda que questiona a gestão dos recursos depositados pela União, mas supostamente corrigidos e aplicados de forma inadequada pela entidade financeira. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. O Banco do Brasil S.A. tem natureza jurídica de sociedade de economia mista e não integra o rol constitucional de competências da Justiça Federal (art. 109, CF), de modo que a instituição bancária se submete, em regra, à competência da Justiça Estadual e do Distrito Federal. Esse entendimento é reforçado pelo enunciado de súmula n. 42 do c. STJ: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. Preliminar de incompetência rejeitada. 4. A apelante não trouxe elementos capazes de demonstrar a inadequação do parecer contábil e a necessidade de outra avaliação pericial, sobretudo quando a manifestação técnica da Contadoria Judicial teve como base a tabela oficial indicada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, que prevê a correção monetária por ano fiscal. Ademais, o exame pericial é suficiente para subsidiar a adequada prestação da atividade jurisdicional e não foram apresentados elementos capazes de infirmar ou impor dúvidas quanto à conclusão adotada pelo contador. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 5. Na hipótese, a autora, ora apelante, não demonstrou a adequação dos índices indicados na planilha de cálculos que acompanha a inicial, com a legislação em vigor, de modo a evidenciar a divergência da metodologia utilizada pelo réu, Banco do Brasil, na administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário com os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP. Assim, tem-se por não comprovado o ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais (art. 373, I, do CPC), motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Afirma que houve cerceamento de defesa e a sentença proferida é carente de fundamentação. Assevera que restou demonstrado que no caso vertente se dispensou dilação probatória e ocorreu o julgamento com base em praticamente nenhuma prova, tendo em vista que não solicitou qualquer realização de perícia ou demais instrução probatória. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n.2.486.806, Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/04/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural paraa análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 489 do CPC, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “No caso, o exame pericial é claro, objetivo e suficiente para subsidiar a adequada prestação da atividade jurisdicional e não foram apresentados elementos capazes de infirmar ou impor dúvidas quanto à conclusão adotada pelo contador” (ID 59514119), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023